Tribunal: TJES
Processo: 5002487-44.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002487-44.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

2. Houve a devida fundamentação para imposição do regime fechado, eis que se trata de acusado que reincidente específico.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, alegando que, não obstante a reincidência do acusado, mostra-se razoável e proporcional a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. nº 10105914), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, alegando que, não obstante a reincidência do acusado, mostra-se razoável e proporcional a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, narrando que, no dia 26/12/2023, por volta das 12h56min, no local conhecido como “Espanha”, situado no bairro Cruzamento, Vitória/ES, o acusado trazia consigo e mantinha em depósito drogas ilícitas com o fim de traficância.

Em virtude do ocorrido, os militares deram voz de abordagem ao acusado e lograram êxito em apreender em seu poder 30 (trinta) pinos de cocaína; 26 (vinte e seis) pedras de cocaína e a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais).

Além disso, em busca na residência abandonada de onde o denunciado Marcos havia saído, foram encontrados: 197 (cento e noventa e sete) buchas de maconha; 200 (duzentas) pedras de cocaína; 16 (dezesseis) pinos de cocaína e 01 (um) rádio comunicador.

Após regular instrução processual e, uma vez comprovada a autoria e a materialidade do delito, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado à pena de 5 (cinco) anos e 06 (seis) de reclusão, em regime inicial fechado dada a reincidência do acusado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A despeito dos argumentos do apelante, verifica-se que o Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que houve a devida fundamentação para imposição do regime fechado, tendo em vista que se trata de acusado

reincidente
específico
no delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena.

2.
Nos autos em exame, mostra-se adequado o regime mais gravoso, haja vista a quantidade de pena imposta ao réu ser superior a 4 anos e ele ser reincidente específico
.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 880.263/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.